Tribunal: TJBA
Processo: 8010450-53.2023.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010450-53.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (20)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, BRUNA KATYUSCHIA DE OLIVEIRA GOMES FRIGERI

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2015. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO. COMANDO LEGAL EXPRESSO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUMENTO SALARIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF. MERA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO. DIREITO RECONHECIDO. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. TERMO INICIAL EM 10 DE MARÇO DE 2016. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE. JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

A Lei Complementar Municipal nº 15/2015, em seu artigo 5º, parágrafo único, estabelece de forma expressa que o valor de cada ponto da gratificação de incentivo à arrecadação municipal deve ser atualizado anualmente, em 10 de março, mediante decreto do Prefeito Municipal.

A atualização monetária prevista na legislação municipal não se confunde com aumento ou reajuste salarial, constituindo mera recomposição do poder aquisitivo da verba remuneratória em face da corrosão inflacionária, não representando acréscimo patrimonial.

Inaplicável a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, porquanto não se trata de concessão de aumento remuneratório, mas de reconhecimento do direito à atualização monetária expressamente prevista em lei.

A omissão da Administração Pública Municipal em promover a atualização monetária anual configura violação ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Comprovado que os autores são servidores efetivos do Município e fazem jus à gratificação de incentivo à arrecadação municipal, e não tendo o ente público se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, impõe-se o reconhecimento da pretensão.

Diferenças retroativas devidas a contar de 10 de março de 2016, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da omissão ocorrida em cada ano e juros legais desde a citação.

Utilização do INPC para atualização anual prospectiva dos valores da gratificação, conforme informado pelo Município e determinado na sentença.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, percentual razoável e proporcional à complexidade da causa.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8010450-53.2023.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que são recorrentes JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS (Juízo Recorrente) e recorridos DORALICE DOS SANTOS PORTO E OUTROS e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em sede de reexame necessário, por MANTER A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZO PRIMEVO INCÓLUME.

Salvador, .